Tribunal: TJDFT
Processo: 0720303-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil e econômico. Expurgos inflacionários. Cumprimento de sentença. Ação civil pública. Sentença coletiva. Ativos depositados em caderneta de poupança. Expurgos inflacionários originários do “plano verão”. Diferenças. Reconhecimento. Cumprimento de sentença. Prazo prescricional quinquenal. Termo inicial. Data do trânsito em julgado. Interrupção. Ação cautelar de protesto proposta pelo ministério público do distrito federal e territórios. Inocorrência. Legitimação extraordinária subsidiária. Direito individual homogêneo. Disponibilidade. Pretensão executiva. Aviamento após o implemento do prazo prescricional. Suspensão do processo. Impossibilidade. Tema 1.033/stj (resp 1801615/sp e resp 1774204/rs). Suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instancia ou no stj. Gratuidade de justiça. Postulação. Realização do preparo. Ato incompatível. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão da causa. Embargos aclaratórios. Via inadequada. Prequestionamento. Impropriedade. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo interposto em face da sentença que, resolvendo cumprimento individual de sentença coletiva aviado por entidade associativa visando a percepção, em favor dos substituídos, do assegurado indistintamente pelo título coletivo à guisa de expurgos inflacionários não agregados a ativos recolhidos em contas poupança, extinguira a pretensão executória liminarmente ao reconhecer a prescrição, divisando o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da sentença coletiva e o aviamento da execução individual manejada pela entidade associativa em exercício de representação extraordinária.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória manejada pelo embargante em ambiente de apelação, preservando a higidez da sentença desafiada, que extinguira a pretensão executória liminarmente ao reconhecer a prescrição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.